Tribunal: TJSP
Processo: 0002368-70.2015.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Apropriação indébita – Troca de celular deixado na empresa para conserto – Falta de especificação do aparelho no recibo – Declarações da vítima e de testemunha pouco esclarecedoras – Negativa do réu não desmentida pelos demais elementos de prova dos autos – Dúvida razoável sobre a ocorrência do crime – Absolvição decretada – Recurso provido.